Tribunal: TJDFT
Processo: 0737737-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO OU REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. REPARAÇÃO MATERIAL LIMITADO AO DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora as quantias de R$ 4.596,16 (quatro mil quinhentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Alega a recorrente que o cancelamento do voo decorreu de impedimentos operacionais, o que ocasionou tráfego aéreo. Afirma que não foi juntado comprovante de pagamento da passagem, não restando demonstrado o dano material. Aduz que não estão configurados danos morais e que a quantia arbitrada se mostra excessiva.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64989996) e com preparo regular (ID 64989997 e 64989999). Contrarrazões apresentadas (ID 64990003).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CCB). No caso, o atraso decorreu de questões operacionais, ou seja, fortuito interno, incapaz de elidir a responsabilidade da requerida pelos danos causados à consumidora.
6. O documento de ID 64989977 é suficiente para demonstrar o pagamento da quantia de R$ 4.335,20 (quatro mil trezentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), devendo a indenização por danos materiais se limitar a este montante. Merece parcial reforma, portanto, a sentença proferida, já que considerou o valor já corrigido como principal e determinou a incidência de correção monetária e juros desde o desembolso e citação respectivamente.
7. Ademais, o cancelamento de voo aliado à ausência de realocação ou restituição da quantia configura falha na prestação de serviços, o que enseja o dever de indenizar a consumidora. As circunstâncias em que os fatos ocorreram superam situações normais que se deve esperar daqueles que fazem uso de transporte aéreo, porquanto a ausência de aviso prévio do cancelamento ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, ao sossego e à dignidade do passageiro.
8. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrida, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para limitar a indenização por danos materiais ao valor de R$ 4.335,20 (quatro mil trezentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, conforme art. 389 do CC, e acrescido de juros legais conforme o § 1o do art. 406 do CC, desde a citação. Mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.